Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712610-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASTER PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS S/A, IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO EMBARGADO: IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO, MASTER PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2025 17:28:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora